Tribunal: TJMT
Processo: 0010253-13.2016.8.11.0064
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0010253-13.2016.8.11.0064
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Ameaça, Violência Doméstica Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), JOSE CLAUDIO ARAUJO SANTOS - CPF: 005.084.275-76 (APELANTE), DEBORA SILVA LOPES (VÍTIMA), EDNALVA DA SILVA LOPES - CPF: 286.737.058-27 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL - VIAS DE FATO –
1) REDUÇÃO DA PENA
– PROCEDÊNCIA – CULPABILIDADE E MOTIVOS DO CRIME - FUNDAMENTOS INERENTES À CONTRAVENÇÃO PENAL – ENUNCIADO N. 12, DESTE E.TJ MT - PENA READEQUADA –
2) INDENIZAÇÃO - DANO MORAL CAUSADO À VÍTIMA
– EXCLUSÃO - IMPROCEDÊNCIA – PEDIDO EXPRESSO NA DENÚNCIA – DANO MORAL
IN RE IPSA
–
DISPENSA DE INSTRUÇÃO ESPECÍFICA -
TESE FIXADA PELO RITO DOS RECURSOS REPETITIVOS DO STJ -
REITERADAS DECISÕES NESTE E. TJMT, RESULTANDO NO ENUNCIADO N. 14-A -
APELO PARCIALMENTE PROVIDO, DE ACORDO COM O PARECER DA PGJ.

1 –
Impõe-se considerar neutras as circunstâncias judiciais da culpabilidade e motivos do crime, pois, a exigibilidade de conduta diversa, a banalidade da conduta do agente e situação de vulnerabilidade da vítima, são fundamentos inidôneos e elementares da própria contravenção penal;

2
–
Conforme o julgamento
do Recurso Especial Repetitivo n. 1.675.874/MS do STJ e o Enunciado n. 14-A, deste e. TJMT, n
os casos de violência contra a mulher praticados no âmbito doméstico e familiar, é possível a fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral, desde, que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, independentemente de instrução probatória
,
pois, trata-se em casos tais,
de dano moral
in re ipsa
, de modo, que uma vez comprovada a prática delitiva, é desnecessário maior debate sobre a efetiva comprovação do dano para a fixação de valor indenizatório mínimo.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Recurso de Apelação Criminal
, interposto a tempo e modo por
José Claudio Araújo Santos
, contra a sentença anexada sob Id. 24990494/95, em que foi
condenado
à pena de
45 dias
de
prisão simples
, em regime
aberto
, pela autoria da Contravenção penal do
art. 21, do Decreto-Lei n. 3688/41, Vias de Fato
, com as implicações da
Lei n. 11.340/2006
, e pagamento, de
R$ 1.000,00
, a título de
reparação dos danos
, causados à vítima, nos moldes do que dispõe o art. 387, IV, do CPP.

Em suma, a Defesa requereu:
1)
a
redução da pena-base
ao mínimo legal alegando que as circunstâncias judiciais negativadas pelo juízo são ínsitas à contravenção penal;
2)
seja
excluída a condenação a título de r
eparação do dano de natureza moral
, haja vista que a questão não foi submetida ao crivo do contraditório e da ampla defesa durante a instrução processual (Id 22495533/35).

As contrarrazões do
parquet
são pelo
desprovimento
ao Apelo (Id 3772423).

A d. PGJ em parecer, é pelo
provimento parcial
ao recurso (Id n. 30504997), apenas para que seja readequada a pena,
conforme transcrição livre que se faz do sumário ministerial respectivo:

Apelação criminal.
Vias de fato
em contexto de
violência doméstica
. Sentença condenatória. Irresignação da defesa. 1. Pretendida readequação da dosimetria penal, com fixação da
pena-base no mínimo
legal. Possibilidade.
Circunstâncias judiciais
referentes à culpabilidade e motivos do crime
valoradas de forma inidônea.
2. Pretendido
decote do valor
mínimo fixado para
reparação do dano
(art. 387, IV, do CPP). Inviabilidade. Obrigação de
indenizar
que é
efeito da condenação
(art. 91, I, do CP). Parecer pelo
parcial provimento
do apelo defensivo, apenas para
readequar a pena-base
imposta ao réu.

É o relatório.

Em pauta para julgamento.

Cuiabá, 31 de janeiro de 2020.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/02/2020